Tribunal: TJMT
Processo: 0003232-27.2011.8.11.0010
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003232-27.2011.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LUIZ ROBERTO DA SILVA - CPF: 486.598.198-53 (APELANTE), ERNANDI DE COL - CPF: 531.901.491-00 (ADVOGADO), MADALENA MACHADO DA SILVA (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LUIZ ROBERTO DA SILVA

MADALENA MACHADO DA SILVA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– ESCRITURA PÚBLICA DE RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS DECORRENTES DE CÉDULAS RURAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO -

NULIDADE – DESNECESSIDADE – ART.1.013, §3o, III, DO CPC/15 – DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA OMISSA AO TRIBUNAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO -

ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 2.471/98 DO BACEN – NÃO DEMONSTRADA QUALQUER ABUSIVIDADE CONCRETA – ARGUIÇÃO GENÉRICA – TEMA 36 E SÚMULA 381 DO STJ – EXCESSO DE GARANTIA – IRRELEVÂNCIA PARA O
QUANTUM
DEBEATUR – PLEITEADO REBATE DE 35% SOBRE OS ENCARGOS BÁSICOS E ADICIONAIS - BENEFÍCIOS QUE NÃO SE ESTENDEM À ESCRITURA DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA

– ALONGAMENTO NOS TERMOS DA LEI No 10.437/2002 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ANO COMERCIAL NO LUGAR DO ANO CIVIL – PREVISÃO EXPRESSA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO – MULTA MORATÓRIA DE 10% - INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 2% NOS TERMOS DO CDC – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AFASTADA – ALEGADA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – DESACOLHIMENTO – DÉBITO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PLEITEADA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PARA A AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DO TESOURO A TÍTULO DE GARANTIA – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto seja cabível
o pedido de revisão das cláusulas contratuais como matéria de defesa em sede de contestação de ação de cobrança, desnecessário o reconhecimento da nulidade da sentença que deixa de conhecê-lo se, por força do art.1.013, §3o, inciso III, do CPC/15, o exame de tal questão pode ser feito diretamente no juízo
ad quem
.

Ainda que o inadimplemento de parcelas da remuneração básica do débito possa justificar o vencimento antecipado do débito, o
dies a quo
para a contagem do prazo prescricional é a data prevista para o vencimento da dívida.

Segundo preceituam o
Tema 36
e a súmula 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Se, a despeito de suscitar genericamente a abusividades contratuais, o apelante não apontou especificamente quais os parâmetros da Resolução BACEN no 2.471/98 que foram violados, sobretudo quando os encargos estipulados na renegociação correspondem exatamente àqueles previstos no referido regramento, não há como analisar a apontada abusividade.

Descabe qualquer discussão, em contestação de ação de cobrança, acerca de possível excesso de garantia, cujo eventual reconhecimento em nada interfere no
quantum debeatur
.

A partir do momento em que se optou por renegociar a dívida, beneficiando-se das benesses da Resolução no 2.471/98 do BACEN, tal como o alargamento do prazo de pagamento de 3 (três) para 20 (vinte) anos, abriu mão a parte recorrente de outros benefícios previstos nas cédulas rurais originárias, tais como o rebate de 35% dos encargos básicos e adicionais. À míngua de previsão expressa no novo instrumento de confissão de dívida, não há como aplicar tal abatimento.

Em relação ao art.2o, inciso I, da citada Resolução, os apelantes também não apontaram qual o ditame desatendido, não havendo como presumi-lo.

A nova redução de encargos financeiros na linha do Lei no 10.437/2002 exige a prévia formalização do pedido administrativo do alongamento da dívida feito ao credor, não constatado nos autos.

Havendo expressa pactuação, inexiste qualquer abusividade na adoção contratual do ano comercial (de 360 dias) no lugar do ano civil (de 365 dias).

“Há que ser mantida multa de mora decorrente do inadimplemento de acordo com o pactuado, ou seja, 10% (dez por cento) diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, já que os grandes produtores rurais não são considerados hipossuficientes. Inteligência REsp no. 914.384 – MT.”
(TJMT, RAC no 133101/2011)

Consoante jurisprudência pacífica do STJ,
além dos encargos ordinários do período de normalidade contratual, em caso inadimplemento, incindível apenas juros de mora de 1% ao ano e multa moratória de 10%, sendo inadmissível a pactuação ou mesmo a cobrança de comissão de permanência.

Desnecessária a prova pericial quando o
quantum debeatur
pode ser perfeitamente aferível pela contadoria do juízo, por ocasião da liquidação da sentença, por simples cálculo aritmético.

Não tendo sido paga nenhuma das vinte prestações anuais estipuladas na escritura de confissão e renegociação de dívida sob cobrança, descabe falar-se em restituição dos valores despendidos pelos apelantes para a aquisição de títulos do Tesouro Nacional como forma de garantia do débito, os quais poderão, quando muito, ser compensados no
quantum

debeatur
.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LUIZ ROBERTO DA SILVA

MADALENA MACHADO DA SILVA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ ROBERTO DA SILVA
e
MADALENA MACHADO DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
no 3232-27.2011.8.11.0010 (Cód. 47962) ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que
julgou procedentes os pedidos iniciais para
condenar os apelantes requeridos ao pagamento de R$ 319.639,52, acrescidos de correção monetária, calculada pelo índice INPC, e de juros moratórios fixados em 1% a.m., ambos calculados a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação. Julgou ainda improcedente a reconvenção oposta pelos réus e, consequentemente, os condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Suscitam, preliminarmente, cerceamento de defesa ao argumento de que, muito embora o magistrado tenha se negado a analisar parte dos argumentos defensivos relativos à necessidade de revisão contratual sob o fundamento de se tratar de matéria a ser aviada em ação autônoma ou de reconvenção, certo é que a contestação constitui meio de defesa amplo e irrestrito, onde se pode alegar todas as matérias que guardam pertinência com a causa.

Alegam que, questionar a metodologia utilizada pelo autor na apuração daquilo que é cobrado, embora tenha natureza revisional, trata-se de conceito mais amplo de defesa, garantindo ao réu o direito de se defender com todos os elementos possíveis que embasem seus argumentos, mormente quando sustentam que o valor da dívida está fundado em ilegalidades cuja supressão importa em redução significativa do débito

Aduzem que o argumento de que o CPC/73 não admitia o manejo de contestação e reconvenção na mesma peça processual não deve prevalecer já que, nos termos do art.14 do CPC/15, a lei aplicável ao processo é a vigente ao tempo da publicação da sentença.

Invocam o princípio da primazia do julgamento de mérito a fim de ver todos os seus argumentos defensivos analisados.

Suscitam ainda a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do art.206, §5o, inciso I, do CC/2002, com a consequente extinção da ação.

No mérito, relatam que na data de 12.04.2000, as partes celebraram a Escritura Pública de Renegociação e Confissão de Dívidas, no Valor de R$ 55.000,00, com amparo na Resolução BACEN no 2.471/98 decorrentes de crédito rural das Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 95/00272-3, atual no 10/42241-2, no valor de R$ 26.006,37, emitida em 30.10.95, e Cédula Rural Hipotecária no 96/00446-0, atual no 10/42252- 8, no valor de R$ 15.035,69, emitida em 17.12.96.

Asseveram que, no entanto, na apuração do saldo devedor, para fins do alongamento concedido pelo Governo Federal, não teria sido observado o critério estabelecido no art. 2o, inciso I, da Resolução BACEN no 2.471/98, tendo o banco apelado aplicado metodologia de Cálculo diversa, o que elevou o valor do saldo devedor para além do que é realmente devido, a contar das Cédulas rurais no 95/00272-3 e no 96/00446-0.

Sustentam que em razão exclusiva da cobrança de valores indevidos, os apelantes não conseguiram os aderir aos benefícios concedidos pela Lei no 10.437/02, regulamentada pela Resolução BACEN no 2.963/02 (redução dos encargos financeiros), razão pela qual devem ser afastados os efeitos da mora.

Aduzem que no cálculo do
quantum debeatur
o credor deixou de aplicar a redução prevista na
Cláusula Redução de Encargos Básicos e Adicionais
das cédulas de origem, segundo o qual o financiamento faria jus a um rebate de 35% sobre os encargos básicos e adicionais das Cédulas originárias, com base o art.11 da Lei no 7.827/89.

Requerem, também, a adoção ano civil de 365 dias conforme entendimento firmado pelo TCU, afastando-se a utilização do ano comercial de 360 dias.

Sustentam que o art.2o, incisos I e II da Lei no 10.437/2002, regulamentado pelas Resoluções no 2.963/02 e 3.114/03 garante a redução de encargos financeiros para operações renegociadas nos termos da Resolução no 2.471/98 do BACEN, com IGP-M limitado ao teto de 0,759% ao mês e redução da taxa de juros em 5% para produtores que efetuarem os pagamentos das parcelas de juros da operação (PESA) até as datas dos respectivos vencimentos.

Defendem que os encargos moratórios sejam limitados a juros de 1% ao ano, nos termos do parágrafo único do art.5o do Decreto-lei no 167/67 e multa moratória de 2%, nos termos do §1o do art.52 do CDC, e súmula 285 do STJ, não sendo aplicável a comissão de permanência.

Alegam ser imprescindível a realização de perícia judicial para que seja demonstrada a inobservância do critério de cálculo fixado no art.2o da Resolução no 2.471/98.

Por fim, pugnam pela suspensão dos efeitos da mora e pela restituição dos valores pagos a maior, em especial os valores que tiveram de desembolsar para a aquisição de títulos do Tesouro Nacional, correspondentes a 10,66% do saldo devedor.

Contrarrazões de ID. n. 30676972 a 30676976.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O: (PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Prefacialmente, sustentam os apelantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa pois
o magistrado singular se negou a analisar parte dos argumentos defensivos relativos à necessidade de revisão contratual sob o fundamento de se tratar de matéria a ser aviada em ação autônoma ou de reconvenção.

Pugnam, diante disso, pelo reconhecimento da nulidade da sentença com a devolução dos autos à origem para a análise de todas as arguições defensivas já que a contestação constitui meio de defesa amplo e irrestrito, onde se pode alegar todas as matérias que guardam pertinência com a causa.

Nesse ponto, razão parcial assiste aos apelantes.

Isso porque, segundo a jurisprudência pátria
“cabível a revisão das cláusulas contratuais em ação de cobrança, desde que haja pedido para tanto na contestação, sendo desnecessário, assim, o manejo de reconvenção.
Precedentes.” (TJ/RS – Vigésima Quarta Câmara Cível –Apelação Cível, RAC no 70083363218 – Relator: Jorge Maraschin dos Santos, j. em 11-12-2019)

Ocorre que, de acordo com a regra do art.1.013, §3o, inciso III, do CPC/15,
“apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”
, sendo que
“se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando”

“constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo”.

Assim, tendo a sentença sido omissa em julgar o pedido revisional, nada impede que o juízo
ad quem
o faça.

Forte nessas razões,
acolho em parte a preliminar de cerceamento de defesa,
porém deixo de determinar o retorno dos autos à origem, haja vista a possibilidade de conhecimento e julgamento da causa diretamente neste Tribunal.-

V O T O (PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os apelantes arguiram a prescrição da pretensão do banco credor, tendo em vista o vencimento antecipado da dívida, nos termos do art. 1.425, III, c/c art. 206, § 5o, I, ambos do CC.

Sobre o tema, vale lembrar que, de acordo a
cláusula quarta
do contrato de IDs. ns. 30674495 a 30674498, o vencimento da dívida (do capital pendente de pagamento) está estipulado para 01/03/2020.

Além disso, conforme a
cláusula terceira
do mencionado instrumento de confissão/renegociação de dívidas, sobre o valor total do débito confessado (R$55.000,00)
“
incidirão encargos financeiros denominados ADICIONAIS, a taxa efetiva de 8,000 % (OITO INTEIROS) pontos percentuais ao ano (ano de 360 dias). Referidos encargos adicionais serão calculados por dias corridos pelo critério da taxa equivalente, debitados e exigidos anualmente, no primeiro dia do mês de Setembro de cada ano, a partir de 2.001, no vencimento e na liquidação da dívida.”
(ID. n. 30674495 - Pág. 4)

Assim, o que começou a vencer em 01/09/2001 foram os encargos adicionais, os quais são agregados ao
quantum

debeatur
sob cobrança.

O capital propriamente dito somente se venceria em 01/03/2020, de modo que não há se falar em prescrição pois a ação foi movida em
24.11.2011.

Neste particular, imperioso destacar que, segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que o inadimplemento das parcelas dos encargos adicionais pudesse justificar o vencimento antecipado do débito, tal fato por si só não altera o termo inicial para contagem do prazo prescricional, prevalecendo o indicado no contrato, no caso de prestações de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, o dia do vencimento da última parcela. Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO. 1.
O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do

prazo

prescricional,

prevalecendo

para

tal

fim

o

termo ordinariamente

indicado

no

contrato,

que,

no

caso

(mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela.
2. Agravo regimental não provido
.” (STJ – AgRg no AREsp 428.456/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, J. 01/03/2016, Dje 07/03/2016)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 206, § 3o, II, CC. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido
.” (AgRg nos EDcl no AREsp 522.138/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. em 17/12/2015, DJe 01/02/2016)

Desta feita,
rejeito
a prefacial de prescrição.-

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No que tange ao mérito, melhor sorte não socorre aos apelantes.

Conforme ressai dos autos, mediante
Escritura Pública de Renegociação e Confissão de Dívidas com Garantia Hipotecária e Cessão de Créditos
(IDs. ns.
30674495 a 30674498)
, lavrada no Cartório do 1o Oficio da Comarca de Jaciara/MT, os apelantes confessaram ser devedores da quantia correspondente a R$55.000,00, relativos à Cédula Rural Pignoratícia e hipotecária no 95/00272-3, atual CPRH no 10/42241-2 e da Cédula Rural Hipotecária no 996/00446-0, atual CRH no 10/42252-8, ajustando de comum acordo com o banco credor determinações, novos parâmetros de remuneração do débito, adequando-o aos benefícios contidos na Resolução no 2.471, de 26/02/1998, do Conselho Monetário Nacional.

Na
cláusula terceira
de tal instrumento, as partes ajustaram que
“sobre o total da dívida confessada, atualizado pela Variação do Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M, previsto na cláusula SEGUNDA, do período sob atualização (no caso de extinção do IGP-M, o indexador que vier a ser definido para atualização dos Certificados do Tesouro Nacional —CTN), incidirão encargos financeiros denominados ADICIONAIS, a taxa efetiva de 8,000 % (OITO INTEIROS) pontos percentuais ao ano (ano de 360 dias). Referidos encargos adicionais serão calculados por dias corridos pelo critério da taxa equivalente, debitados e exigidos anualmente, no primeiro dia do mês de Setembro de cada ano, a partir de 2.001, no vencimento e na liquidação da divida.”

Para o caso de inadimplemento, assim dispõe a
cláusula quinta
do instrumento em que se funda o pedido de cobrança:

“QUINTA – INADIMPLEMENTO. Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, serão exigidos, a partir do inadimplemento e sobre o Valor inadimplido, os encargos financeiros abaixo, em substituição aos encargos de normalidade pactuados: a) comissão de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, art. 8, da Lei 9138, de 29.11.95, e Resolução 2.489, de 30.04.98,do Conselho Monetário Nacional; b) juros moratórios a taxa efetiva de 1% (um por cento)ao ano; c) multa de 10% (dez por cento) calculada e exigível nas datas dos pagamentos, sobre os valores em atraso a serem parcialmente pagos, e na liquidação do saldo devedor, sobre o montante inadimplido.”

Ocorre que, regularmente processado o feito, os argumentos defensivos foram todos rechaçados, sendo a ação julgada procedente
para

condenar os apelantes requeridos ao pagamento de R$ 319.639,52, acrescidos de correção monetária, calculada pelo índice INPC, e de juros moratórios fixados em 1% a.m., ambos calculados a partir da citação

Inconformados, apelaram os requeridos pelas razões expostas no relato.

Conforme cediço, ao julgar o REsp no 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese que deu origem ao
Tema 36
e, posteriormente à edição da Súmula 381 do STJ, segundo os quais
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

No caso, os apelantes sustentam que, na apuração do saldo devedor, para fins de alongamento concedido pelo Governo Federal, não teria sido observado o critério estabelecido no art. 2o, inciso I, da Resolução BACEN no 2.471/98, tendo o banco apelado aplicado metodologia de Cálculo diversa, o que elevou o valor do saldo devedor para além do que é realmente devido, a contar das Cédulas Rurais no 95/00272-3 e no 96/00446-0.

Ocorre que, a despeito de suscitar genericamente a abusividades contratuais no ajuste da negociação, não apontou especificamente quais os parâmetros da Resolução BACEN no 2.471/98 que foram violados.

Vale dizer que os encargos de normalidade estipulados no instrumento de confissão são exatamente os mesmos previstos no inciso II do art.3o da Resolução no 2.471/98 do BACEN, ou seja, juros remuneratórios de 8% ao ano e correção monetária pelo IGP-M.

Em relação ao art. 2o, inciso I, da citada Resolução, os apelantes também não apontaram qual o ditame desatendido, não havendo como o Judiciário presumi-lo.

De igual forma, sem razão aos apelantes quanto à alegação de excesso de garantia, sob o argumento de que por ocasião da repactuação da dívida o banco exigiu a ampliação da garantia hipotecária, a qual foi lançada na matrícula no 6.080, do Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara-MT, extrapolando assim os limites da lei, de no máximo 50% do valor principal renegociado, conforme estabelece o art. 3o, inciso IV, alínea “a”, da Resolução no 2.471/98 do BACEN.

Primeiramente porque tal questão em nada altera o
quantum debeatur
, devendo, qualquer discussão a este respeito, ser aviada em ação própria.

Ainda que assim não o fosse, conforme já decidido no Agravo de Instrumento no 181.961/2015, interpostos pelos ora apelantes
“a ampliação da garantia hipotecária ocorreu por ocasião da prorrogação da dívida, ou seja, estavam plenamente cientes da obrigação, de modo que se não concordavam com tal exigência deveriam ter efetuado o pagamento do débito na forma originalmente pactuada em vez de renegociar a dívida como ocorreu.”

Também não assiste razão aos apelantes no que tange à arguição de que o credor deixou de aplicar a redução prevista na
Cláusula Redução de Encargos Básicos e Adicionais
das cédulas de origem, segundo o qual o financiamento faria jus a um rebate de 35% sobre os encargos básicos e adicionais das Cédulas originárias, com base o art.11 da Lei no 7.827/89.

Neste particular, importante frisar que o suposto direito dos devedores a um rebate de 35% sobre os encargos básicos adicionais estava previsto nas Cédulas originárias inadimplidas e renegociadas (IDs. n. 30675471 - Pág. 2 e n. 30675480 - Pág. 1 e ID n. 30676471 - Pág. 3.

No entanto, o que está aqui sob cobrança não são as cédulas originárias.

Ora, a partir do momento em que optou por renegociar a dívida, beneficiando-se das benesses da Resolução no 2.471/98 do BACEN, tal como o alargamento do prazo de pagamento de 3 (três) para 20 (vinte) anos, abriram mão de outros benefícios previstos nas cédulas rurais originárias.

A permitir-se o rebate de 35% sobre os encargos básicos adicionais do débito renegociado e, o que é pior, inadimplido, o Judiciário estaria a admitir a criação de um terceiro contrato, pinçando dos dois contratos somente as cláusulas que beneficiam o devedor, em detrimento do credor, circunstância vedada pelo nosso ordenamento jurídico, pela própria natureza do
contrato
– o qual traz em sua definição o elemento
“vontade das partes”
. Não é assim que as coisas funcionam.

Também não há se falar em redução de encargos financeiros na linha da Lei no 10.437/2002, que dispõe sobre o alongamento de dívidas originárias de crédito rural, na medida em que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal,
“segundo a Súmula 298 do STJ, o alongamento da dívida de crédito rural é um direito subjetivo do devedor e não mera faculdade da instituição financeira.
No entanto, tal benefício não é automático, uma vez que depende de demonstração que houve a
formalização do pedido administrativo do alongamento da dívida
feito ao credor, não constatado nos autos.
”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0000310-82.2016.8.11.0092 –Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 17/04/2019, publ. no DJE 24/04/2019). Ainda nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL NO PESA — PLANO ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS (LEI FEDERAL N. 9.138/95, C/C RESOLUÇÃO BACEN N. 2.471/98), C/C AÇÃO MANDAMENTAL PARA DECLARAR O DIREITO DO AUTOR AO ENQUADRAMENTO DE SUAS CONTRATAÇÕES RURAIS NO PLANO PESA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA - PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO – PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DEMAIS REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR/DEVEDOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Para que seja reconhecido de plano o direito ao alongamento da dívida rural, o devedor precisa demonstrar que apresentou requerimento administrativo à instituição financeira que concedeu o crédito e que foram cumpridas as demais exigências legais, sem o que, a improcedência da ação é medida que se impõe. Os fatos alegados na inicial devem ser provados pela parte autora, a teor do art.373, inciso I, do CPC/15
. Não tendo se desincumbido do ônus de comprovar que faz jus ao alongamento da dívida do Plano PESA proveniente de cédula de produto rural, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.- (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0001599-38.2013.8.11.0033 - Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 25/09/2019, publ. no DJE 29/11/2019)

Referentemente à adoção do “ano comercial” – de 365 dias – ao invés do chamado “ano comercial” – de 360 dias – certo é que a jurisprudência pretoriana não encontra qualquer ilegalidade na sua adoção, desde que expressamente pactuada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS QUE NÃO PODE SER EXPURGADA NO CASO CONCRETO POR ESTAR PREVIAMENTE PACTUADA. ORIENTAÇÃO FIRMADA DO RESP 973827, JULGADO PELO RITO DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.COBRANÇA DE IOF. POSSIBILIDADE AINDA QUE DILUÍDO NAS PARCELAS. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INDEVIDO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE.REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE APENAS NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
UTILIZAÇÃO DO ANO COMERCIAL (360 DIAS). PREVISÃO NO CONTRATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS
. MORA NÃO DESCARACTERIZADA UMA VEZ QUE NÃO RECONHECIDA A COBRANÇA EM EXCESSO DE ENCARGOS NO PERÍODO DA ANORMALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 18a C.Cível - AC - 935742-0 - Ponta Grossa -

Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - Unânime -

J. 16.03.2016)

Ainda consoante defendem os devedores apelantes, os encargos moratórios deveriam estar limitados a juros de 1% ao ano, nos termos do parágrafo único do art.5o do Decreto-lei no 167/67 e multa moratória de 2%, nos termos do §1o do art.52 do CDC, e súmula 285 do STJ, não sendo aplicável a comissão de permanência.

É neste ponto que o apelo está a merecer parte da guarida vindicada.

Não exatamente porque a multa moratória deva estar adstrita a apenas 2%.

Afinal, como venho de há muito defendendo neste Tribunal,
“há que ser mantida multa de mora decorrente do inadimplemento de acordo com o pactuado, ou seja, 10% (dez por cento) diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, já que os grandes produtores rurais não são considerados hipossuficientes. Inteligência REsp no. 914.384 – MT. [...]”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 133101/2011, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 01/10/2014)

O fato é que
“nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência.”
(STJ - Terceira Turma –AgInt no REsp 1496575/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 12/12/2017, DJe 02/02/2018)

Diante disso, além dos encargos ordinários do período de normalidade contratual, em caso inadimplemento, incindível apenas juros de mora de 1% ao ano e multa moratória de 10%. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NA DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. De acordo com o firme entendimento desta Corte Superior, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5o) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71). [...] (STJ – Quarta Turma, AgInt no AREsp 857.008/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 05/12/2017, DJe 13/12/2017)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. 1. Adotar o entendimento de que o caso é de assunção de débito e afastar o entendimento de que foram mantidas as características da cédula rural, demanda reexame de contexto fático-probatório, não realizável nesta via recursal. Incidência da súmula 7/STJ. 2. De acordo com o firme entendimento desta Corte, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5o) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71). 3. Possibilidade inclusão na condenação de parcelas vincendas, cujo termo final de pagamento ocorrer no curso do processo sem serem adimplidas. 4. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma, AgInt no REsp 1505438/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 22/11/2016, DJe 01/12/2016)

Diante disso, o apelo deve ser parcialmente provido neste ponto a fim de expurgar o cômputo de
comissão de permanência
sobre o valor do débito.

No mais, impende destacar que,
“tratando-se de matéria exclusivamente de direito, cuja controvérsia diz respeito à abusividade das cláusulas contratuais, importando em débito aferível por simples cálculo aritmético, a prova pericial é prescindível, não configurando cerceamento de defesa.”
(TJ/MT - Segunda Câmara Cível – N.U 0104292-15.2007.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, j. em 01/09/2008, publ no DJE 10/10/2008)

Sendo assim, desnecessária a prova pericial uma vez que o
quantum debeatur
pode ser perfeitamente aferível pela contadoria do juízo por ocasião da liquidação da sentença, por simples cálculo aritmético.

Derradeiramente, certo é que não tendo sido paga nenhuma das vinte prestações anuais estipuladas na escritura de confissão e renegociação de dívida sob cobrança, não há se falar em restituição dos valores despendidos pelos apelantes para a aquisição de títulos do Tesouro Nacional como forma de garantia do débito, os quais poderão, quando muito, ser compensados no
quantum

debeatur
.

E pelas mesmas razões já expostas, não há como acolher a pretensão de sustação dos efeitos da mora.

Isso porque, consoante cediço,
somente
“o abuso na exigência dos ‘encargos da normalidade’, quais sejam, os juros remuneratórios, descaracteriza a mora do devedor.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1010332/PR)
. Ou seja, eventual abusividade no referente aos encargos de anormalidade não têm o condão de afastar os efeitos da mora.

Com isso, não sendo encontrada qualquer abusividade nos encargos de normalidade, descabido o afastamento dos efeitos da mora.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao presente apelo
tão somente para afastar a aplicabilidade da comissão de permanência em período de anormalidade, ocasião em que, além dos encargos remuneratórios regulares (juros remuneratórios e correção monetária pelo IGP-M), deve incidir apenas juros de mora de 1% ao ano e multa moratória de 10%.

À vista do provimento parcial, descabida a majoração da verba honorária na forma do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020